Tribunal: TJES
Processo: 0004961-11.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004961-11.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YAGHO PEGO GUETLER

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. SERVIÇOS ACESSÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA RECURSAL E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. PROVA DOCUMENTAL DE ANUÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alegou a inclusão indevida de serviços de e-books, seguro e título de capitalização na aquisição de aparelhos celulares e uma churrasqueira, sustentando a ocorrência de venda casada, ausência de consentimento e violação ao dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do quantum indenizatório pretendido impede o conhecimento da apelação; (ii) verificar se a alegada aquisição voluntária e fruição dos serviços afasta o interesse processual do autor; e (iii) determinar se a contratação de serviços acessórios, diante da existência de documentos de ciência e autorização subscritos pelo consumidor, configura prática abusiva ou vício de consentimento apto a gerar dever de restituição e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de indicação do valor pretendido em ação indenizatória destina-se à fixação do valor da causa na petição inicial ou na reconvenção, não constituindo, por si só, óbice ao conhecimento da apelação quando a pretensão recursal é compreensível.

4. O interesse processual subsiste quando o consumidor questiona a legitimidade da contratação de serviços que reputa indevidos, sendo que a alegação de aquisição voluntária e fruição dos serviços confunde-se com o próprio mérito da demanda.

5. A venda casada caracteriza-se pelo condicionamento do fornecimento de produto ou serviço à aquisição de outro, o que não se verifica quando a oferta de serviços adicionais preserva a autonomia da vontade, a informação adequada e a possibilidade de recusa pelo consumidor.

6. Conforme consignado na sentença, a improcedência foi fundada na existência de documentos subscritos pelo autor, consistentes no recebimento dos produtos e e-books, na declaração de ciência quanto aos termos e condições de aquisição dos e-books e no termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não implica procedência automática do pedido, especialmente quando a prova documental considerada na sentença não é especificamente infirmada pelas razões recursais.

8. A mera insurgência genérica, desacompanhada de demonstração de falsidade documental ou de vício de consentimento, é insuficiente para desconstituir obrigações documentadas nos autos.

9. Quanto ao título de capitalização, a sentença consignou que não houve contratação autônoma de tal produto, mas participação vinculada à aquisição dos e-books em campanha promocional denominada “Caminhão de Prêmios”. Ausente impugnação específica capaz de infirmar tal premissa fática, não há como reconhecer, apenas com base na alegação genérica de venda casada, cobrança indevida ou prática abusiva indenizável.

10. Reconhecida a regularidade da contratação dos serviços acessórios, não há cobrança indevida a ser restituída.

11. Afastada a demonstração de prática abusiva, venda casada ou contratação não consentida, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de serviços acessórios não configura venda casada quando há prova documental de que o consumidor foi informado e anuiu expressamente aos termos do negócio.

2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora de infirmar, de modo específico, a prova documental produzida pelo fornecedor acerca da regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 39, I; CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 11, e 292, V.

Jurisprudência relevante citada: Não citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incolume a sentenca recorrida, e, consequencialmente, em observancia ao art. 85, 11, do CPC, majorar os honorarios advocaticios anteriormente fixados de 10% para 12% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade por ser o autor beneficiario da justica gratuita.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
YAGHO PEGO GUETLER
contra a sentença que, em sede de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
LOJAS SIMONETTI LTDA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a apelada embutiu, sem sua ciência e consentimento, serviços de e-books, seguro e título de capitalização na compra de dois aparelhos celulares e uma churrasqueira, configurando a prática de "venda casada"; (ii) a ocorrência de afronta ao direito de informação e à boa-fé objetiva; (iii) a necessidade de inversão do ônus da prova em razão da sua hipossuficiência; e (iv) a configuração de danos morais decorrentes do desrespeito à dignidade do consumidor. Pugna, assim, pela reforma do julgado para que os pedidos sejam julgados procedentes.

1. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

1.1. Da Inépcia da Petição Recursal

Suscita a empresa recorrida, em sede de contrarrazões, a inépcia da peça recursal sob o argumento de que o apelante, ao pleitear a reforma para fins de condenação em danos morais, formulou pedido indeterminado/genérico ao requerer o arbitramento "em outro valor que este Tribunal julgar adequado", ferindo a sistemática dos artigos 292, inciso V, e 330, § 1º, inciso II, do CPC .

Todavia, tal tese não merece prosperar.

Isto porque a exigência de quantificação exata da pretensão indenizatória por lesão extrapatrimonial dirige-se substancialmente à petição inicial, requisito que restou formalmente preenchido pelo demandante na origem ao delimitar o teto de seu pedido em R$ 50.000,00.

No caso, embora a técnica recursal pudesse ser mais precisa, a pretensão deduzida é compreensível, pois o apelante busca a reforma da sentença para condenação da apelada em danos morais, em valor a ser arbitrado por este Colegiado. À luz da primazia do julgamento de mérito, não há falar em inépcia recursal.

Rejeito a preliminar.

1.2. Da Falta de Interesse Processual

No que concerne à preliminar de falta de interesse processual, sustenta a apelada que o recorrente careceria do binômio necessidade-utilidade, uma vez que os serviços teriam sido adquiridos de forma facultativa e estariam sob sua posse e plena fruição.

Todavia, tal insurgência não comporta acolhimento em sede preambular. A aferição das condições da ação deve ser realizada à luz da teoria da asserção, bastando, para tanto, que o autor apresente pretensão resistida sobre cobrança que reputa indevida. No caso vertente, a alegação de que a contratação foi válida e de que os serviços foram utilizados confunde-se com o próprio mérito da causa, porquanto exige análise da existência ou não de prática abusiva e vício de consentimento.

Assim, o autor detém interesse processual em discutir judicialmente a legitimidade de encargos que entende abusivos, sendo que eventual constatação de regularidade do negócio jurídico conduz à improcedência do pedido — matéria afeta ao mérito —, e não à extinção do feito por carência de ação.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. DO MÉRITO

Segundo se depreende dos autos, o autor alega ter sido vítima de "venda casada" ao adquirir produtos na loja ré, sustentando que serviços acessórios lhe foram impostos sem o devido esclarecimento.

O Juízo a quo julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que os documentos acostados pela defesa comprovam a anuência expressa do consumidor quanto às contratações.

Ab initio,
para o deslinde da controvérsia, impõe-se distinguir a prática abusiva da venda casada da contratação acessória facultativa. A venda casada pressupõe condicionamento do fornecimento de produto ou serviço à aquisição de outro, com restrição indevida à liberdade de escolha do consumidor. Diversamente, a oferta de serviços adicionais não é ilícita por si só, desde que preservadas informação adequada, autonomia da vontade e possibilidade real de recusa.

No caso, observa-se que a instrução probatória não se revelou favorável à pretensão autoral, haja vista que os elementos documentais coligidos aos autos comprovaram, de forma estreme de dúvidas, a legítima e consciente manifestação de vontade do requerente.

Conforme consignado na sentença, a improcedência foi fundada na existência de documentos subscritos pelo autor, consistentes no recebimento dos produtos e e-books, na declaração de ciência quanto aos termos e condições da aquisição dos e-books e no termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro.

Importa salientar que a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não implica procedência automática do pedido. Ainda que se reconheça a incidência do CDC e a possibilidade, em tese, de redistribuição do encargo probatório, tal providência não dispensa a parte autora de apresentar alegação minimamente verossímil, tampouco impede que o julgador forme convencimento pela regularidade da contratação a partir dos documentos considerados na sentença.

No caso concreto, a prova documental produzida pela apelada revela-se suficiente para afastar a tese de contratação não consentida. Como bem pontuado pelo juízo de piso, a existência de documentos subscritos pelo consumidor — abrangendo o recebimento de e-books, a ciência das condições de aquisição e a autorização para cobrança de prêmio de seguro — constitui elemento de convicção que supera a mera presunção de hipossuficiência.

Ademais, observa-se que o apelante, em suas razões recursais, não se desincumbiu do ônus de enfrentar de modo específico, e com a necessária densidade argumentativa, a higidez dos documentos que fundamentaram a improcedência da pretensão.

Não houve, por exemplo, arguição de falsidade de assinatura ou demonstração pormenorizada de vício de consentimento — erro, dolo ou coação — capaz de infirmar os documentos mencionados na sentença, relativos ao recebimento dos produtos e e-books, à ciência das condições de aquisição dos e-books e à autorização de cobrança de prêmio de seguro.

Nessa linha de intelecção, a mera insurgência desprovida de lastro probatório ou de ataque direto aos fundamentos fáticos da sentença não é capaz de reformar o julgado, prevalecendo a realidade estampada nos autos de que os negócios foram livremente celebrados.

No que tange à tese recursal de que a inclusão dos serviços acessórios teria ocorrido sem a devida transparência e consentimento, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e o princípio da boa-fé objetiva, impõe-se registrar que tal insurgência não encontra amparo no acervo probatório coligido aos autos.

Diferentemente do sustentado pelo apelante, o convencimento do magistrado sentenciante não se estribou em presunções abstratas de legalidade, mas sim na existência de prova documental robusta e específica, consubstanciada em documentos devidamente subscritos pelo próprio consumidor que atestam sua plena ciência acerca dos negócios jurídicos celebrados.

O juízo primevo, ao enfrentar a matéria fática, assentou,
in litteris:

"[...] Analisando os documentos acostados, é possível notar que o autor assinou o recebimento dos produtos (dois aparelhos celulares e os e-books) (fl. 16), a declaração de ciência quanto aos termos e condições da aquisição dos e-books (fl. 56), e o termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro, devidamente preenchida (fl. 59), o que demonstra a sua anuência quanto às contratações.".

Dessa forma, resta evidenciado que o fornecedor cumpriu com seu dever de informar, colhendo assinaturas em termos apartados que discriminam claramente os produtos e serviços adquiridos. A existência de múltiplas assinaturas em documentos com finalidades distintas — recebimento de mercadoria, ciência de termos de e-books e autorização de prêmio de seguro — afasta a alegação de desconhecimento ou de inclusão sub-reptícia de encargos, prevalecendo, portanto, a força vinculante dos negócios jurídicos livremente pactuados.

Quanto ao título de capitalização, a sentença consignou que não houve contratação autônoma de tal produto, mas participação vinculada à aquisição dos e-books em campanha promocional denominada “Caminhão de Prêmios”. Assim, inexistindo impugnação específica capaz de infirmar dita premissa fática, a mera alegação abstrata de venda casada mostra-se insuscetível de caracterizar cobrança indevida ou ato ilícito passível de reparação.

Afastada a demonstração de prática abusiva, venda casada ou contratação não consentida, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação civil. Ademais, o apelante não demonstrou situação concreta de violação a direito da personalidade, humilhação, abalo anormal ou desdobramento que ultrapassasse mero dissenso contratual. Assim, também sob esse enfoque, não subsiste o pedido indenizatório.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que a lícita contratação afasta o dever de indenizar.

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados de 10% para 12% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)